Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717543-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOSE MESSIAS ALVES AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOSE MESSIAS ALVES, tendo como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indeferimento do pedido de relaxamento de prisão por excesso de prazo. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 10/01/2020, ocasião em que teve sua prisão convertida em preventiva, sendo denunciado pela prática das infrações penais previstas nos artigos 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97 e artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, ambos c/c artigo 71, do Código Penal; artigo 147, do Código Penal; artigos 216-B, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal; e artigo 218-C, § 1o, do CP, tudo c/c a Lei n. 11.340/2006 (tortura; sequestro e cárcere privado; ameaça; registro não autorizado da intimidade sexual; divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia; crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher). Aduz o impetrante, em síntese, que a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 16 de junho de 2020 (ID 65541365). Na oportunidade, somente uma testemunha foi ouvida. A testemunha policial arrolada não compareceu e que a vítima e a testemunha Rosa serão ouvidas por Carta Precatória. Alega que não há previsão para a realização de nova audiência em continuação e que o paciente já está preso há 5 meses e 8 dias, ou 158 dias. Sustenta que há flagrante ilegalidade de sua prisão, tendo em vista que o prazo processual para réu preso é de 105 dias, não podendo ultrapassar os 148 dias, a depender do caso, ocorrendo o alegado excesso de prazo. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura, uma vez que está custodiado por mais tempo que o razoável. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis, relaxando-lhe a prisão preventiva por excesso de prazo. É relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente foi exarada no ID Num. 16911858, conforme abaixo transcrevo: “Vieram os autos conclusos por força do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na redação que lhe deu a Lei no 13.964/19. O referido dispositivo impõe que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.” No caso dos autos, o acusado foi preso em flagrante em 10/01/2020, ocasião em que teve sua prisão convertida em preventiva, sendo denunciado pela prática, em tese, das infrações penais previstas no artigo 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97 e artigo 148, § 1o, inciso I, do Código Penal, ambos c/c artigo 71, do Código Penal; artigo 147, do Código Penal; artigos 216-B, c/c artigo 226, II, ambos do Código Penal; e artigo 218-C, § 1o, do CP, tudo c/c a Lei n. 11.340/2006. Na análise da necessidade da manutenção ou não da prisão preventiva, verifico que os motivos que deram causa à segregação cautelar ainda remanescem presentes. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua companheira, de maneira insistente e continuada, com tortura, restrição da liberdade e humilhações, o que demonstra seu comportamento descontrolado e perigoso, conforme se verifica pelos fatos apresentados. É de se ressaltar que a prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, fundamentos estes consagrados no art. 312 do CPP. Neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade da segregação cautelar do denunciado para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do acusado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, para manutenção da prisão preventiva. No que se refere ao fato criminoso imputado ao acusado, verifico presente o disposto no artigo 313, incisos II e III do CPP, uma vez que o segregado consta condenado por crime doloso, em sentença transitada em julgado (entre eles, roubo qualificado e homicídio qualificado), assim como pelos fatos envolverem violência doméstica e familiar contra a mulher e de forma a garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas. Sendo assim, tenho que as circunstâncias apuradas até o momento indicam, no mínimo, audácia e predisposição do acusado para a prática de delito em contexto de violência doméstica e familiar, assim como destemor às imposições legais, o que não pode ser desconsiderado frente à flagrante necessidade de resguardo da ordem pública. De todo modo, verifico que o processo se encontra em regular trâmite, a demonstrar também que não há excesso indevido de prazo no trâmite do feito. Assim, MANTENHO a prisão preventiva de JOSÉ MESSIAS ALVES pelos fundamentos expostos. Intime-se o Ministério Público e a Defesa, com a ciência de a que a presente decisão não interrompe ou suspende eventuais prazos em curso para a prática de outros atos processuais. No mais, cumpram-se as determinações precedentes (Despacho de ID n. 60804962).” A verificação do excesso de prazo alegado pelo impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Portanto, tem-se que, por ora, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. A d. Magistrada a quo assim manifestou-se quanto ao indeferimento do relaxamento da prisão do acusado, afirmando que “neste momento, é possível visualizar provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como real necessidade da segregação cautelar do denunciado para a garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da incolumidade física e psíquica da vítima em face do perigo em que se encontra diante da liberdade do acusado, capazes de preencher o requisito previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, para manutenção da prisão preventiva.” Eventual excesso de prazo, nessa esteira, poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos. Nesse sentido, ademais, não faltam exemplos na jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos: "HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, e deve ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade. Pode ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada. 2. Na hipótese, e de acordo com as informações prestadas, o paciente foi encarcerado em razão de prisão preventiva decretada no dia 17/03/2015, cuja denúncia foi devidamente recebida, com audiências de instrução e julgamento designadas para datas próximas, qual seja, os dias 27/08/2015 e 01/09/2015, face o grande número de vítimas, de testemunhas e de acusados. Nestes termos, de acordo com o que consta dos autos, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. 3. Ordem denegada." (Acórdão n. 887353, 20150020198804HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 13/08/2015, Publicado no DJE: 17/08/2015. Pág.: 167)” Outrossim, as condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, porquanto cometidas com violência e ameaça contra pessoa, no caso, contra sua companheira, de maneira insistente e continuada, com tortura, restrição da liberdade e humilhações, o que demonstra seu comportamento descontrolado e perigoso, conforme se verifica pelos fatos apresentados. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de junho de 2020 17:00:44. ROBSON BARBOSA Desembargador